Tribunal: TJMT
Processo: 1041212-92.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041212-92.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), JANAINA PINTO PACHECO - CPF: 033.110.061-43 (EMBARGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DA CONDENAÇÃO CONFORME LEI 14.905/2024 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública e, portanto, podem ser analisadas mesmo de ofício.

Considerando que a condenação foi fixada após a vigência da Lei no 14.905/2024, a sentença deve ser retificada para que a correção monetária seja calculada pelo IPCA e os juros de mora incidam pela taxa SELIC, conforme a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA. contra o acórdão de ID 313758356 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1041212-92.2023 desproveu o recurso apresentado em face de JANAÍNA PINTO PACHECO

Em suas razões de ID 315261394 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão quanto à aplicabilidade da lei no 14.905/2024, que trata sobre a atualização monetária dos valores indenizatórios fixados na sentença, pois se trata de matéria de ordem pública.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanada a omissão elencada, com a reforma parcial do apelo para ser modificada a taxa de correção monetária e juros da indenização fixada.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A parte embargante alega omissão e obscuridade quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação por danos materiais.

A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública e, portanto, podem ser analisadas mesmo de ofício.

No caso, a sentença, proferida em 08/07/2025, condenou o réu a restituir a apelada a quantia de R$8.012,36, corrigido monetariamente a partir do desembolso, bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% a partir da citação

Ocorre que esta deixou de observar a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, alterada pela Lei no 14.905/2024, com vigência a partir de 30/08/2024.

Dessa forma, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA, nos termos do art. 389,
caput
e parágrafo único, do Código Civil.

Quanto aos juros moratórios, o art. 406, § 1o, do CC, determina que a taxa SELIC deve ser aplicada no cálculo dos valores.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para determinar que a correção monetária da condenação seja realizada pelo IPCA e os juros moratórios incidam pela taxa SELIC, conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025